Tribunal: TJDFT
Processo: 0006106-62.2012.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0006106-62.2012.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENILDA MARIA FERREIRA APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DO SISTEMA FIBRA LTDA - CASAFIBRA D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por GENILDA MARIA FERREIRA (ID 14992111) em face de COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DO SISTEMA FIBRA – CASAFIBRA, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento (ID 14992101). Antes de submetido o recurso a julgamento, a apelante comparece a esta instância revisora, requerendo a designação de audiência de conciliação (ID 22534785). Portanto, com suporte nos artigos 3o, §3o; 9o e 10 do CPC, determino a intimação da parte apelada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a mencionada petição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021 12:12:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador